Tribunal: TJPA
Processo: 0809022-14.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809022-14.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: SONIA MARIA LOPES PEDROSA

AUTORIDADE: SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO FUNCIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por servidora inativa da Secretaria Estadual de Educação do Pará, contra alegada omissão do Secretário Estadual de Educação, consubstanciada na ausência de expedição de certidão de licenças-prêmio não usufruídas, solicitada administrativamente em 08/05/2024 (Protocolo nº 2024/548779). A impetrante alegou necessidade do documento para futura ação judicial visando à conversão dos períodos em pecúnia, apontando violação ao prazo legal de expedição previsto na Lei Federal nº 9.051/95. Requereu medida liminar, deferida, e, ao final, a concessão definitiva da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro na indicação da autoridade coatora; e (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à expedição da certidão requerida administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Secretário Estadual de Educação detém legitimidade passiva, por ser a autoridade competente para decidir sobre pedidos administrativos relacionados à vida funcional de servidores da SEDUC/PA, tendo atuado no processo ao prestar informações e defender o ato impugnado, o que afasta a preliminar de ilegitimidade e atrai a teoria da encampação. Preliminar rejeitada.

4.

A demora injustificada na expedição de certidão solicitada configura violação ao direito líquido e certo, diante da inércia da Administração por quase um ano sem justificativa plausível, mesmo após reiterados contatos da impetrante.

5.

O art. 1º da Lei Federal nº 9.051/1995 impõe o prazo improrrogável de quinze dias para emissão de certidões solicitadas a órgãos públicos; já o art. 33 da Lei Estadual nº 8.972/2020 fixa o prazo de cinco dias úteis para atos administrativos, prorrogável mediante justificativa comprovada, inexistente no caso.

6.

A certidão requerida se refere a dados constantes dos registros funcionais informatizados da Administração Pública, não exigindo instrução complexa nem análise jurídica aprofundada, o que reforça a irrazoabilidade da mora administrativa.

7.

A negativa tácita da Administração inviabiliza o exercício do direito de ação da impetrante, configurando afronta aos princípios da eficiência, da duração razoável do processo (CF, art. 37, caput) e ao direito de petição (CF, art. 5º, XXXIV), conforme já reconhecido em precedente da própria Corte (MS nº 0818582-14.2024.8.14.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Segurança concedida, confirmando a medida liminar.

Tese de julgamento
:

1.

O Secretário Estadual de Educação possui legitimidade passiva para responder a mandado de segurança que questiona a omissão na expedição de certidão funcional requerida por servidora da SEDUC/PA.

2.

A omissão injustificada na expedição de certidão funcional informativa configura violação ao direito líquido e certo do interessado ou da interessada, notadamente quando inviabiliza o exercício de futura ação judicial, evidenciando afronta aos princípios da duração razoável do processo e ao direito de petição, previstos na Constituição Federal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, à unanimidade, conceder a segurança à impetrante, confirmando a medida liminar, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA N° 0809022-14.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: SONIA MARIA LOPES PEDROSA

ADVOGADA: WALÉRIA MARIA ARAÚJO DE ALBUQUERQUE CAMPOS (OAB/PA 10.314) e OUTRA

IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: JOSÉ EDUARDO CERQUEIRA GOMES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo atribuído ao Senhor Secretário Estadual de Educação, consubstanciado na alegada demora na emissão de certidão de licenças-prêmio não usufruídas, referente ao processo administrativo nº 2024/548779, protocolado em 08/05/2024.

Alegou-se, em síntese, que, passados quase 12 (doze) meses desde a solicitação junto à SEDUC, até a impetração não houve a expedição da certidão. Registrou-se a realização de vários contatos com o impetrado, ressaltando-se a urgência na expedição do documento, tendo sido informado que os pedidos seguem a ordem cronológica dos protocolos de solicitações, sem previsão para finalização.

Argumentou-se, entretanto, que, segundo a Lei Federal nº 9.051/95, o prazo para expedição de certidões é de 15 (quinze) dias.

Esclareceu-se, outrossim, que a mencionada certidão se faz necessária para viabilizar futura ação judicial, na qual será pleiteada a conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não usufruídos pelo servidor enquanto esteve em atividade, cujo prazo prescricional quinquenal é contado a partir da passagem para a inatividade (11/10/2023).

A impetrante concluiu requerendo os benefícios da justiça gratuita, bem como a concessão de medida liminar para determinar que a autoridade coatora expeça imediatamente a certidão requerida, sendo, ao final, concedida a segurança.

Deferi a medida liminar, determinando ao Senhor Secretário Estadual de Educação que expedisse, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua intimação pessoal, a certidão requerida administrativamente pela impetrante (Protocolo Administrativo nº 2024/0000548612), sob pena de incidir, em desfavor do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público à qual está vinculado, multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Estado do Pará requereu seu ingresso no feito, ratificando integralmente as informações a serem prestadas pela autoridade coatora.

Nas informações, o Secretário Estadual de Educação, preliminarmente, arguiu ter havido erro inescusável na indicação da autoridade coatora, acrescentando ser inaplicável a teoria da encampação. No mérito, aduziu não haver direito à conversão de período incompleto de licença-prêmio em pecúnia. Finalizou requerendo a denegação da segurança.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

1.

Preliminar. Indicação errônea da autoridade coatora. Rejeição.

De início, nota-se que essa preliminar não guarda a mínima pertinência com o caso concreto, pois, sendo a impetrante servidora da SEDUC/PA, no cargo de Professora AD-4, Classe I, exsurge, de forma inegável, a legitimidade do Secretário Estadual de Educação para responder ao mandado de segurança, no qual se pleiteia a mera expedição de certidão para viabilizar futura ação judicial, na qual será requerida a conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não usufruídos pela servidora enquanto esteve em atividade.

Dessa forma,
rejeito a preliminar.

2.

MÉRITO.

A pretensão veiculada neste mandado de segurança consiste em assegurar a simples emissão de uma certidão indicando o quantitativo de períodos de licenças-prêmio não usufruídos durante o período em que a impetrante esteve em atividade.

Dito isso, percebe-se que a Lei Estadual nº 8.972/2020 (art. 3º), ao regular o processo administrativo no âmbito da Administração Pública estadual, absorveu os princípios gerais da Administração previstos no Texto Constitucional (art. 37, caput), notadamente os princípios da eficiência, da razoabilidade e da duração razoável do processo. Ademais, o legislador estadual, especificamente, fixou prazo para a prática dos atos do processo administrativo. Senão, vejamos:

“Art. 33. Inexistindo disposição legal específica,
os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco dias úteis
, salvo motivo de força maior, observado o disposto no § 4º do art. 83 desta Lei.

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo poderá ser dilatado até o dobro,
mediante justificativa devidamente comprovada
.”
(grifei)

Por sua vez, a Lei Federal nº 9.051/95 estabelece:

“Art. 1º As certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, requeridas aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às fundações públicas da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios,
deverão ser expedidas no
prazo improrrogável de quinze dias
,
contado do registro do pedido no órgão expedidor
.
”

Nota-se, portanto, que no âmbito da administração estadual os respectivos atos, quando não houver previsão legal específica em sentido contrário, deverão ser praticados no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo motivo de força maior, podendo esse prazo ser prorrogado mediante justificativa devidamente comprovada.

No caso presente, conforme já mencionado, a impetrante pleiteou, administrativamente, em 08/05/2024 (Protocolo nº 2024/548779), a emissão da retrocitada certidão informativa, contemplando os períodos de licença-prêmio implementados e não usufruídos enquanto esteve em atividade na Secretaria Estadual de Educação, sendo que, até a data de impetração deste mandado de segurança (29/04/2025), tal documento não havia sido fornecido, evidenciando excesso injustificado de prazo.

Segundo a autoridade coatora, a impetrante não teria direito à conversão de período incompleto de licença-prêmio em pecúnia. Contudo, é importante esclarecer que, no presente mandado de segurança, o direito em questão refere-se à emissão da certidão informativa, e não à conversão em pecúnia propriamente dita.

As informações prestadas tornaram explícito o intuito da Administração de privar a parte de postular, seja na seara administrativa, seja na judicial, aquilo que entende como devido, em verdadeira violação aos princípios fundamentais da duração razoável do processo e do direito de petição (art. 5º, incisos XXIV, alíneas “a” e “b”, e XXVIII, da CR/88), bem como ao art. 1º da Lei Federal nº 9.051/1995.

Neste sentido já decidiu esta Seção de Direito Público. Confira-se:

“DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO SOBRE PERÍODOS DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em razão da ausência de resposta ao pedido administrativo de expedição de certidão indicando períodos de licença prêmio não usufruídos pelo impetrante, aposentado em 2022, sob alegação de que tal documento seria essencial para instruir futura ação judicial visando à conversão dos períodos em pecúnia. O pedido administrativo foi protocolado em 20/02/2024 (Processo nº 2024/2058303), sem resposta até a impetração do mandamus, em 05/11/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade como autoridade coatora; e (ii) o direito líquido e certo do impetrante à obtenção da certidão requerida administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Secretário Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade é legitimado passivamente, pois a omissão na expedição da certidão requerida está inserida em suas atribuições funcionais. Além disso, ao prestar informações nos autos, a autoridade coatora defendeu a legalidade do ato impugnado, ratificando sua legitimidade passiva.

4. A omissão na expedição da certidão requerida viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como o direito de petição garantido no art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal.

5. A Lei Estadual nº 8.972/2020 estabelece o prazo de cinco dias úteis para a prática de atos administrativos, salvo justificativa plausível e comprovada, inexistente no caso dos autos.

6. A emissão da certidão solicitada não demanda instrução complexa, pois trata-se de mera consulta a registros funcionais informatizados, não havendo justificativa válida para a demora na prestação da informação.

7. A ausência de resposta administrativa inviabiliza o exercício do direito do impetrante de postular judicialmente eventual conversão dos períodos de licença prêmio não usufruídos em pecúnia, caracterizando violação ao direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1.
A omissão no atendimento de pedido de certidão que inviabilize o exercício de direitos configura violação ao princípio da duração razoável do processo e ao direito de petição, assegurados pela Constituição Federal
.”
(Mandado de segurança nº 0818582-14.2024.8.14.0000 Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada entre 28/01/2025 e 03/02/2025)

À míngua de justificativas em sentido contrário, é natural depreender que a emissão do documento em questão requer uma simples consulta aos assentos funcionais dos servidores — atualmente informatizados —, evidenciando, assim, a necessidade de meros “cliques” para a obtenção da certidão pretendida pela impetrante, razão pela qual o lapso temporal impugnado (omissão) não se justifica.

Ante o exposto,
concedo a segurança
à impetrante, no sentido de reconhecer o direito líquido e certo de obter a certidão requerida administrativamente junto à Secretaria Estadual de Educação (Protocolo nº 2024/548779), confirmando a medida liminar inicialmente deferida, consoante os fundamentos expostos.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/07/2025